Tribunal: TJBA
Processo: 8010083-09.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010083-09.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: CELSO CEZAR SCHNEIDER

Advogado(s)
:
OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO registrado(a) civilmente como OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FRAUDULENTA. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira ré contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem autorização da parte autora, reconheceu a indevida realização de descontos em benefício previdenciário e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, além da restituição dos valores descontados. A autora impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato, o qual foi juntado pela instituição financeira. Realizada prova pericial grafotécnica, concluiu-se que a assinatura aposta no instrumento contratual não foi produzida pelo punho da autora.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação impugnada, a legalidade dos descontos realizados e a consequente responsabilidade civil pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude identificada, à luz das normas consumeristas e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida enquadra-se no âmbito do direito do consumidor, sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (arts. 3º, § 2º, e 14).
4. Conforme o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua veracidade, ônus que não foi cumprido.
5. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura, evidenciando que o empréstimo não foi contratado pela autora e que os descontos realizados decorreram de fraude.
6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, devendo suportar os riscos inerentes à sua atividade.
7. A fraude contratual, resultando em descontos indevidos sobre benefício previdenciário, enseja dano moral indenizável, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
8. Ausente comprovação de que o valor do empréstimo tenha sido disponibilizado à autora, descabe compensação ou restituição inversa.
9. Mantém-se integralmente a sentença, majorando-se os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do Tema 1.061/STJ. 2. A fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, inclusive quanto aos danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8010083-09.2022.8.05.0080
, em que figura como apelante
BANCO

BRADESCO S.A.

e como apelado
CELSO CEZAR SCHNEIDER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de __________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA